Tribunal: TJSP
Processo: 1009057-88.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Protesto contra alienação de bens requerido por investidora em sociedade limitada (startup), com esta e seus sócios quotistas postos no polo passivo. Contrato de investimento (mútuo) que previa a transformação da startup em companhia e a subsequente emissão de debêntures, que seriam entregues à investidora e oferecidas a terceiros, para incremento do negócio. Não cumprimento dessa obrigação

Ementa:
Protesto contra alienação de bens requerido por investidora em sociedade limitada (startup), com esta e seus sócios quotistas postos no polo passivo. Contrato de investimento (mútuo) que previa a transformação da startup em companhia e a subsequente emissão de debêntures, que seriam entregues à investidora e oferecidas a terceiros, para incremento do negócio. Não cumprimento dessa obrigação contratual. Sentença que deferiu a medida cautelar tão só contra a empresa. Apelação da autora, a pleitear a extensão do protesto também contra os quotistas.

De acordo com o mecanismo contratual, o adimplemento da referida obrigação (transformação da limitada em sociedade anônima; emissão de debêntures) dependia de atos a serem praticados pelos sócios quotistas, que figuraram no instrumento como anuentes. Sistemática idealizada para que os negócios da startup fossem avante. Incontroverso o não cumprimento da obrigação referida, cabia deferir-se o protesto também contra os quotistas, que por isso respondem em tese.

"O protesto contra alienação de bens não tem o condão de obstar o respectivo negócio tampouco de anulá-lo. Apenas tornará inequívocas as ressalvas do protestante em relação ao negócio, bem como que este alega ? simplesmente alega ? ter direitos sobre o bem e/ou motivos para anular a alienação. O art. 869 do CPC subordina o protesto à presença de dois requisitos: legítimo interesse e não-prejudicialidade efetiva da medida. O primeiro requisito ? legítimo interesse ? se traduz na necessidade ou utilidade da medida para assegurar ao promovente o fim colimado. Assim, devem ser sumariamente indeferidos por falta de legítimo interesse os protestos formulados por quem não demonstra vínculo com a relação jurídica invocada ou que se mostrem desnecessários frente aos próprios fatos descritos na petição inicial. O segundo requisito ? não-nocividade da medida ? exige que o protesto não atente contra a liberdade de contratar ou de agir juridicamente, ou seja, o seu deferimento não deve dar causa a dúvidas e incertezas que possam impedir a formação de contrato ou a realização de negócio lícito. Esse impedimento, porém, é de natureza psicológica, porque o protesto não tem a força de direito de impedir qualquer negócio jurídico. Na prática, portanto, o Juiz deve tolher o uso abusivo da medida, como meio de suscitar suspeitas infundadas ou exageradas sobre o bem ou direito objeto do protesto, a ponto de afastar indevidamente o possível interesse de terceiros em firmar negócio jurídico envolvendo o mencionado bem ou direito. Ainda que possa, eventualmente, ter reflexos negativos para o protestado, a publicação de editais deve ser deferida sempre que a publicidade for essencial à finalidade do protesto, notadamente nas situações em que a informação deva alcançar toda a coletividade." (STJ, RMS 35.481, NANCY ANDRIGHI).

Caso concreto em que se fazem presentes esses requisitos, que são tradicionais no processo civil brasileiro, vigorando presentemente e na vigência do Código Buzaid (durante cujo império proferido o julgado acima).

Sentença reformada, no que objeto do apelo. Apelação provida.